Tribunal: TJDFT
Processo: 0007927-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007927-86.2016.8.07.0001 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. APELADO: CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 24986038), exclua-se o processo da 16a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora